Tribunal: TJSP
Processo: 2014453-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ordem para apresentação de extratos de conta bancária a partir do mês anterior ao início das cobranças – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Pronunciamento não previsto no artigo 1.015 do CPC (Lei no 13.105/2015) – Inadmissibilidade da interposição – Artigo 932, III, do referido Codex – Recurso não conhecido.